Tribunal: TJBA
Processo: 8068762-43.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2025-12-08

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Embargos de Declaração no HC: 8068762-43.2025.8.05.0000 Origem: Comarca de Camacã – Bahia Embargante: José Domingos da Silva Seixas Advogado: Tiago Vinicius Andrade Leal – OAB/BA 28.514 Procuradora de Justiça: Armênia Cristina Santos Relator: Mario Alberto Simões Hirs DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À INEXISTÊNCIA DE UNIDADE PRISIONAL COMPATÍVEL COM O REGIME SEMIABERTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO MERITÓRIA POR VIA INTEGRATIVA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS. I. Caso em exame Trata-se de embargos de declaração opostos por José Domingos da Silva Seixas contra acórdão que concedeu parcialmente ordem de habeas corpus, determinando que a prisão preventiva fosse cumprida em unidade prisional compatível com o regime semiaberto, conforme fixado na sentença condenatória pela prática do crime previsto no art. 129, §13, do Código Penal, combinado com a Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/2006). II. Questão em discussão Verifica-se se o acórdão impugnado incorreu em omissão relevante ao deixar de se manifestar expressamente sobre a inexistência de estabelecimento prisional adequado ao regime semiaberto na comarca de Itabuna/BA, onde o paciente encontra-se custodiado. Discute-se, ainda, a possibilidade de conversão da prisão preventiva em domiciliar, com base na Súmula Vinculante nº 56 do STF. III. Razões de decidir 1. Os embargos foram opostos tempestivamente e por parte legítima, preenchendo os requisitos formais de admissibilidade. 2. Inexiste, contudo, vício material (omissão, obscuridade, contradição ou erro material) a justificar o conhecimento dos embargos, haja vista que o acórdão enfrentou devidamente a matéria relativa ao cumprimento da pena em regime semiaberto. 3. A alegação de ausência de estabelecimento prisional adequado em Itabuna/BA não foi instruída com qualquer documento oficial emitido pela SEAP ou pelo juízo da execução penal, revelando-se insuficiente à caracterização de omissão qualificada. 4. A decisão embargada está em conformidade com a jurisprudência do STF, especialmente a Súmula Vinculante nº 56 e o julgado no RE 641.320/RS, reconhecendo a obrigação do Estado de providenciar o cumprimento da pena no regime fixado, sem determinar indevidamente a conversão automática da prisão em domiciliar, o que seria usurpação de competência da administração penitenciária e do juízo da execução. 5. O inconformismo da parte embargante revela pretensão de rediscussão do mérito, finalidade incompatível com a natureza dos embargos de declaração. 6. Inviável a concessão de efeitos infringentes diante da inexistência de vício apto a comprometer a integridade lógica ou jurídica do julgado. IV. Dispositivo e tese Embargos de declaração não conhecidos. Tese firmada: "1. A alegação de inexistência de estabelecimento prisional compatível com o regime semiaberto, desacompanhada de comprovação documental idônea, não caracteriza omissão sanável por embargos de declaração." "2. Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir o mérito da decisão judicial, tampouco comportam efeitos modificativos na ausência de vícios previstos no art. 619 do CPP." Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619; CF/1988, art. 5º, incisos XLVI e XLIX. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante nº 56; STF, RE 641.320/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 11.05.2016; STJ. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração no Habeas Corpus nº 8068762-43.2025.8.05.0000, em que figuram como partes os acima nominados. Acordam os Magistrados integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NÃO CONHECER dos embargos de declaração opostos por José Domingos da Silva Seixas, ante a ausência de vício sanável na forma do art. 619 do Código de Processo Penal, mantendo-se incólume o acórdão impugnado, nos termos do voto do Relator. Salvador, [data registrada no sistema]. Des. Mario Alberto Simões Hirs Relator